Tribunal: TJDFT
Processo: 0734361-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDENAÇÕES POR ROUBO E RESISTÊNCIA. DELITOS PRATICADOS SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que ostenta condenação por crime de roubo, cumpriu os requisitos para concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir:
3. Nos casos em que os crimes de roubo são praticados exclusivamente mediante grave ameaça, sem emprego de violência real contra a pessoa, a conduta não resulta em lesões à integridade física das vítimas, mas sim em ofensa à liberdade individual.
4. As condenações por crimes de roubo, sem ofensa real à integridade física das vítimas, não impedem o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, pois não ofende o disposto no inciso III do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, o qual veda a benesse aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida, contra a integridade física ou contra dignidade sexual.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.